Tribunal: TJSP
Processo: 2022764-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Deferimento da tutela de urgência para que a ré custeie/autorize o tratamento médico de que necessita a parte autora, relacionado ao diagnóstico de leucemia mielóide aguda – Inconformismo da seguradora que alega que, durante todo o período de realização da Junta Médica a agravada não ficou desassistida, tendo sido liberada a medicação, consoante as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Deferimento da tutela de urgência para que a ré custeie/autorize o tratamento médico de que necessita a parte autora, relacionado ao diagnóstico de leucemia mielóide aguda – Inconformismo da seguradora que alega que, durante todo o período de realização da Junta Médica a agravada não ficou desassistida, tendo sido liberada a medicação, consoante as guias de autorização apresentadas junto ao instrumento de agravo – Em exame liminar, entendi que havia verossimilhança nas alegações da agravante, razão pela qual concedi parcialmente o efeito suspensivo requerido somente em relação ao alerta quanto a possibilidade de imposição de pena de bloqueio de valores e aplicação de multa – Decisão que merece ser revista, tendo em vista os apontamentos trazidos em sede de contraminuta – Ao que parece, a agravante, por meio de sua Junta Médica, pretende interferir diretamente na prescrição médica, em especial, quanto ao número de ampolas necessárias para cada ciclo – Medicação FILGRASTIM® que é parte essencial do tratamento quimioterápico prescrito à agravada – Aplicação da Súmula de no 95 desta Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2022764-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é agravante UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA, é agravada
BARBARA ELIZA LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022764-48.2020.8.26.0000
Processo de Origem: 1000010-74.2020.8.26.0180
Agravante: Unimed Salto/Itu Cooperativa Médica
Agravada: Barbara Eliza Luiz
Comarca: Espirito Santo do Pinhal 2a Vara
MM. Juíza de 1a instância: Juliana Forster Fulfaro
VOTO No 37451
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Deferimento da tutela de urgência para que a ré
custeie/autorize o tratamento médico de que necessita a
parte autora, relacionado ao diagnóstico de leucemia
mielóide aguda Inconformismo da seguradora que alega
que, durante todo o período de realização da Junta Médica
a agravada não ficou desassistida, tendo sido liberada a
medicação,
consoante
as
guias
de
autorização
apresentadas junto ao instrumento de agravo Em exame
liminar, entendi que havia verossimilhança nas alegações
da agravante, razão pela qual concedi parcialmente o
efeito suspensivo requerido somente em relação ao alerta
quanto a possibilidade de imposição de pena de bloqueio
de valores e aplicação de multa Decisão que merece ser
revista, tendo em vista os apontamentos trazidos em sede
de contraminuta Ao que parece, a agravante, por meio
de sua Junta Médica, pretende interferir diretamente na
prescrição médica, em especial, quanto ao número de
ampolas necessárias para cada ciclo
Medicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FILGRASTIM®
que
é
parte
essencial
do
tratamento
quimioterápico prescrito à agravada
Aplicação da
Súmula de no 95 desta Corte Decisão mantida Recurso
desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 45/46 da demanda de origem que, nos autos da
ação ordinária, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar ao demandado que forneça, NO PRAZO DE 48 HORAS,
contadas da intimação, o medicamento FILGRASTIM®, enquanto
durar a necessidade e na forma prescrita pelo médico, nos termos da
inicial, sob pena de bloqueio de valores e aplicação de multa.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, a
ausência de interesse de agir, posto que não houve negativa, mas
sim a formação de Junta Médica diante da divergência assistencial
obtida quando da análise do pedido pelo auditor, conduta essa legal
e regulada pela Resolução Normativa RN no 427/2017, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
3.
Esclarece que “nos documentos anexados com a inicial,
estranhamente não foi juntado o Parecer Final da Junta Médica
autorizando o tratamento, além da liberação da medicação
previamente, durante e após a realização da Junta Médica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme se verifica nas guias e demais documentos ora anexados. A
beneficiária apresentou pedido médico constando a data do 1o
Ciclo a iniciar em 12/12/2019, obtendo autorização em 09/12/2019,
conforme se verifica na Guia de no 000011229837”.
4.
A decisão da Junta Médica, emitida em 06 de janeiro de 2020,
foi a seguinte: “Com base nestes resultados, informo que esta
Operadora é favorável tecnicamente ao uso da medicação:
FILGRASTIM®. Observação: recomendo liberar 7 ampolas e solicitar
inclusão de novo hemograma. Se contagem de segmentados já tiver
recuperação (> 1500 segmentados), não há necessidade de mais
ampolas. Se ainda seguir com neutropenia, liberar mais 7 ampolas.
Reavaliar semanalmente até atingir quantidade pertinente de
ampolas. Não cabe pagamento de honorário médico de
quimioterapia para aplicação de suporte medular”.
5.
Argumenta, outrossim, que “o medicamento e respectivo
tratamento possui cobertura e que a agravante disponibilizou e
colocou à disposição da beneficiária o medicamento desde
dezembro de 2019, faltando-lhe interesse de agir, pois a procuração
para ajuizamento da ação foi assinada em 09/01/2020 e inicial foi
distribuída somente em 13/01/2020, ou seja, mais de um mês após a
primeira autorização de fornecimento”.
6.
Isso posto, rechaça a alegação inaugural quanto a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativa de cobertura ora reclamada. No ponto, atesta ter direito a
“interposição de Junta Médica em função da discordância entre os
profissionais (médico assistente e auditor da agravante), tendo a
beneficiária a tudo tomado ciência, assim como o seu médico
assistente, com solicitação de justificativa baseada na literatura
médica e medicina em evidência, escolha de outro profissional
desempatador pelo médico assistente, cujo objetivo final foi
disponibilizar à agravada um tratamento medicamentoso eficaz e
seguro”.
7.
Quanto ao mais, consigna que “durante todo o período de
realização da Junta Médica a agravada não ficou desassistida,
tendo sido liberada a medicação, consoante as guias de autorização
apresentadas em anexo, desconhecendo o motivo de o próprio
médico
assistente
disponibilizar
o
medicamento
de
seu
acervo/estoque privado à paciente e solicitar o pagamento pela
operadora ulteriormente, como consta no pedido alternativo da
inicial e no relatório de fls. 44, sendo questionável referida conduta
sob o ponto de vista ético-profissional e perante a vigilância
sanitária”.
8.
Ademais, a mera inversão do ônus da prova previsto no Código
do Consumidor não exime a agravada da obrigação de trazer provas
aos autos para comprovar a veracidade dos fatos e direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegados. À vista disso, aponta que “a agravada em nenhum
momento comprova que houve descaso e/ou desrespeito por parte
da agravante e de seus prepostos, tampouco qualquer reclamação
ou intercorrência obtida no Setor de Atendimento ou ainda um
desrespeito contratual”.
9.
Sendo assim, estando evidente o risco de grave dano de difícil
ou incerta reparação, pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao
recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, até o julgamento final do
reclamo. E, ao final, requer o provimento do agravo e a reforma da
decisão de fls. 45/46, a fim de que seja revogado o pedido de tutela
antecipada exarado, uma vez que ausentes os requisitos para sua
concessão.
10.
Recebi o agravo e CONCEDI PARCIALMENTE O EFEITO
SUSPENSIVO pretendido pela agravante.
11.
Em sede de cognição sumária, consignei que, ainda que haja
verossimilhança nas razões recursais, reputa-se imprescindível a
manifestação da parte adversa sobre os apontamentos supra, em
especial sobre a suposta ausência de negação de cobertura por
parte da seguradora do plano de saúde contratado pela agravada.
12.
Noutra quadra, entendi cabível a suspensão, ao menos
naquele momento, da parte da r. decisão agravada que alerta
quanto a possibilidade de imposição de pena de bloqueio de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e aplicação de multa.
13.
Processado regularmente o reclamo, a agravada apresentou
contraminuta às fls. 277/282, em que defende o seguinte:
"Em 18/11/2018, a Paciente/Agravada foi diagnosticada
com leucemia mielóide aguda, iniciando o tratamento
com indução da remissão.
Confirmou a remissão na data de 12/12/2019, iniciando
de imediato o primeiro ciclo de consolidação, no qual
ocorreu o descaso e irresponsabilidade da empresa
Agravante em negar a medicação requerida na
quantidade estabelecida pelo médico assistente, com
suas alegações inverídicas às fls. 53/56, referentes as
guias de autorização da medicação que não foram
fornecidas
na
quantidade
prescrita
pelo
médico
assistente.
1a - autorização em 04/12/2019 = guia no 11211303;
2a - autorização em 07/01/2020 = guia no 11265360;
3a - autorização em 10/01/2020 = guia no 11279788.
Pois, nesse período acima que corresponde ao primeiro
ciclo, que inicia em 12/12/2019 (fls. 85), (com pedido da
medicação em caráter de urgência na quantidade
solicitada pelo médico assistente, que foi negada pela
empresa Agravante) e se consolida no dia 28/12/2019,
conforme
e-mail
juntado
às
(fls.
93),
com
o
posicionamento do Dr. Sebastião José Ismael, a paciente
já havia utilizado 09 (nove ampolas) da medicação com
estoque próprio do médico, seguindo internada até o dia
07/01/2020 passando-se mais de (20) vinte dias com a
medicação fornecida pelo médico, que se assim não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fosse, a paciente já teria morrido.
O parecer da junta médica foi emitido no dia 06/01/2020
(fls. 79), nesta data, a paciente encontrava-se em
remissão para iniciar o segundo ciclo de consolidação,
na terceira semana de janeiro de 2020, nesse período a
Unimed forneceu adequadamente à medicação, mas
forçada pela decisão da junta médica e a presente
ação estava ajuizada com pedido liminar deferido.
A Agravada iniciou o terceiro ciclo do tratamento na
data de 16/03/2020, não sabendo se a Unimed vai
fornecer a medicação conforme o solicitado pelo
médico assistente ou se causará embaraço para
autorizar as guias de exames como tem feito.
Como demonstrado pelos documentos anexados aos
autos, a quantidade de medicação prescrita pelo
médico especialista que foi solicitada para Unimed
liberar é muito maior que as ampolas autorizadas pela
empresa
Agravante,
sendo
estas,
insuficientes
a
necessidade do tratamento em questão."
FUNDAMENTAÇÃO.
14.
O recurso não procede.
15.
Após detida análise do instrumento, revejo o posicionamento
adotado em sede liminar, porquanto, não há mais que se considerar
verossímil as alegações trazidas pela recorrente.
16.
Não obstante faltem-me conhecimentos técnicos na área
médica, não me parece que o tratamento prescrito à agravada
subsuma-se à hipótese de negativa de cobertura por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante, sobretudo em relação ao fornecimento da medicação
dentro da quantidade estabelecida pelo médico assistente da
paciente.
17.
Afinal, não pode a seguradora escolher o melhor tratamento
para a agravada, pois, sendo ele julgado necessário pelo médico,
deve ser coberto, independentemente de estar previsto ou não no
contrato.
18.
Além disso, há que se sopesar que a medicação FILGRASTIM®,
prescrita à agravada, é parte essencial do tratamento
quimioterápico a que está sendo submetida, sendo utilizada para
inibir o crescimento e disseminação das células cancerosas.
19.
Entendo que a exclusão de cobertura, ou, no caso em exame,
a restrição de liberação de determinado número de ampolas da
medicação com fulcro em relatório da Junta Médica emitido por
integrantes do corpo médico da própria UNIMED, para não ser
taxada de abusiva, deve ser interpretada como inaplicável àquelas
situações em que a droga indicada seja, em si, um tratamento
coberto, como é o caso dos autos.
20.
Nesse sentido, "o direito subjetivo assegurado em contrato não
pode ser exercido de forma a subtrair do negócio sua finalidade
precípua" (STJ - Resp n° 735.168-RJ - DJU 26.03.2008), isto é, as
restrições em seguros de saúde não podem inviabilizar ou tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inócuo o atendimento básico que se contrata, privando a avença da
sua eficácia primordial, que é assegurar a continuidade da vida e da
saúde.
21.
Ademais, é pacífico nesta E. Corte a obrigatoriedade de
fornecimento de medicamento quimioterápico, com a edição da
Súmula no 95 do TJSP, que diz que “Havendo expressa indicação
médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento
de
medicamentos
associados
a
tratamento
quimioterápico”.
22.
Assim, não se pode negar o direito da segurada a uma vida
com dignidade, quando houver um tratamento idôneo a aliviar seu
sofrimento, restituindo sua qualidade de vida e estendendo sua
sobrevida.
23.
Por fim, ao contrário do que quer fazer crer a agravante,
cumpre-me consignar que a demora no tratamento prescrito poderá
colocar em risco a vida da agravada, o que reforça o acerto da
decisão questionada na concessão da tutela de urgência.
24.
Destarte, mister a manutenção da r. decisão agravada, tal
como lançada, inclusive por seus próprios fundamentos.
25.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra. Ato contínuo, dou por prequestionados, neste
grau de jurisdição, todos os dispositivos legais e constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventualmente citados em sede recursal, a fim de evitar a oposição
desnecessária de embargos de declaração apenas com este fim.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR